Tribunal: STF
Processo: RHC 213564
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 687.041/SC, Rel. Min. OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região).



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente Geli Schmoller foi condenada à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no art. 304, caput, c/c art. 298, caput, por duas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade pela metade do tempo da reprimenda imposta, na base de uma hora de tarefa por dia de condenação, e em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo.



    Interpostos recursos de apelação, a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por unanimidade de votos, negou provimento ao apelo defensivo e deu provimento ao apelo ministerial, para fixar a pena em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pelo cometimento do crime previsto no art. 304, caput, c/c art. 297, caput, por duas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, conforme a ementa abaixo:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, C/C ART. 297, CAPUT, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RÉ PELO COMETIMENTO DO DELITO PREVISTO NO ART. 304, C/C ART. 298, CAPUT, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. PRELIMINAR. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 13.964, DE 2019, QUE INSERIU O ART. 28-A NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. INVIABILIDADE. PROCESSO COM DENÚNCIA RECEBIDA, AGUARDANDO JULGAMENTO DE RECURSO. FASE ATUAL INCOMPATÍVEL COM O INSTITUTO JURÍDICO EM LIÇA.



    2. O art. 28-A, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2016, que passou a vigorar a partir de 24/01/2020, traz norma de natureza híbrida, isto é, possui conteúdo de Direito Penal e Processual Penal.



    3. Infere-se da norma despenalizadora que o propósito do acordo de não persecução penal é o de poupar o agente do delito e o aparelho estatal do desgaste inerente à instauração do processo-crime, abrindo a possibilidade de o membro do Ministério Público, caso atendidos os requisitos legais, oferecer condições para o então investigado (e não acusado) não ser processado, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Ou seja: o benefício a ser eventualmente ofertado ao agente sobre o qual há, em tese, justa causa para o oferecimento de denúncia se aplica ainda na fase pré-processual, com o claro objetivo de mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal.



    4. Se, por um lado, a lei nova mais benéfica deve retroagir para alcançar aqueles crimes cometidos antes da sua entrada em vigor - princípio da retroatividade da lex mitior, por outro lado, há de se considerar o momento processual adequado para perquirir sua incidência - princípio tempus regit actum, sob pena de se desvirtuar o instituto despenalizador.



    5. Ao conjugar esses dois princípios, tem-se que é possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, desde que não recebida a denúncia. A partir daí, iniciada a persecução penal em juízo, não há falar em retroceder na marcha processual. [...]" (AgRg no HC 615.739/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13-4-2021, DJe 28-4-2021).



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 297, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. RÉ QUE FALSIFICOU ATESTADO MÉDICO EMITIDO EM PAPEL TIMBRADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU. CONDUTA QUE CONFIGURA O DELITO DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. APELO PROVIDO.



    "[...] A agente que faz uso de atestado médico sabidamente falsificado por terceiro, com padrão de documento de rede pública de saúde, para afastamento das atividades laborais, comete o delito descrito no art. 304 do Código Penal, observado o preceito secundário do art. 297 do referido Diploma". (Apelação Criminal n. 0009858-55.2014.8.24.0023, da Capital, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. em 27-4-2017) (Apelação criminal n. 0004908-86.2016.8.24.0005, de Balneário Camboriú, relª Desª Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Primeira Câmara Criminal, j. em 18.06.2020)



    […]



    PENA SUBSTITUTIVA. APLICAÇÃO DE DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUBSTITUIÇÃO POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO E MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 44, §2º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO PARA FIXÁ-LA DE ACORDO COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PLEITO OBJETIVANDO QUE A FIXAÇÃO DA MULTA SUBSTITUTIVA SEJA APLICADA DE ACORDO COM O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS AO INVÉS DO VALOR QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE ACORDO COM O PREVISTO NO §1º DO ART. 45 DO CP. PRETENDIDA APLICAÇÃO ANALÓGICA DO §1º DO ART. 49 DO CP. DESCABIMENTO. DISPOSITIVO LEGAL QUE SOMENTE SE APLICA NA FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA. TESE RECHAÇADA. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA RÉ QUE INCUMBE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO.



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em linhas gerais, a suspensão do julgamento do recurso de apelação, com a sua conversão em diligência, a fim de determinar a intimação do Ministério Público na origem para oferecer acordo de não persecução penal à ora recorrente, já que preenchidos os requisitos legais do art. 28-A, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a fixação de uma pena restritiva de direitos e multa, ao invés de duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região) denegou o writ, nos seguintes termos:



    […]



    Ao afastar a necessidade de conversão do julgamento em diligência para possibilitar a aplicação do art. 28-A, do Código de Processo Penal, consignou Tribunal de origem (fl. 62):



    [...] o requerimento não pode ser acolhido, uma vez que a presente inovação legislativa traduzida pela Lei n. 13.964/2019 não se aplica ao caso concreto, em que o ato ilícito remonta ao período de 7 de julho e 14 de julho do ano de 2015, e a denúncia foi recebida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Blumenau em 8.3.2018 [...].



    O entendimento esposado no acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, uma vez recebida a denúncia, inclusive com a prolação de sentença condenatória, confirmada em sede de apelação, incabível a retroatividade do art. 28-A do CPP, para aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP).



    No caso, a denúncia foi recebida em 08/03/2018, antes, portanto, da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 - publicada em 24/12/2019, a qual estabeleceu a previsão do ANPP. Estando o acórdão em consonância com a orientação desta Corte, não há falar, no ponto, em flagrante ilegalidade.



    No mesmo entendimento: AgRg no AREsp 1561858/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 18/05/2021 e EDcl no AgRg no AREsp 1807393/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021.



    A defesa alega, ainda, que, ao deixar de substituir a pena reclusiva por uma restritiva de direitos e multa, o que se afigura mais benéfico à paciente, sentença e acórdão deixaram de empregar fundamentação válida.



    Quanto à controvérsia, dispôs a sentença condenatória (fl. 374):



    No caso em tela, tem-se a hipótese de crime continuado (CP, art. 71), porquanto, mediante mais de uma ação, a acusada praticou dois crimes de uso de documento falso em circunstâncias de tempo, local e modo de execução que indicam ser o segundo uma continuação do primeiro. Desse modo, considerando que foram dois crimes praticados pela ré, aumento em 1/6 da pena de um deles, resultando em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.



    Impõe-se o regime aberto para o início do cumprimento da sanção corporal aplicada (CP, art. 33, § 2°, "c").



    Preenchidos, contudo, os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em: a) prestação de serviços à comunidade pela metade do tempo da pena privativa de liberdade (7 meses), nos termos do art. 46, §4°, do CP, na base de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, em entidade cadastrada junto a este juízo, a ser definida oportunamente; e b) prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, a ser recolhido ao Fundo de Penas Alternativas desta comarca.



    Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para, em consequência, CONDENAR a acusada Geli Schmoller, qualificada nos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, inicialmente no regime aberto, substituída na forma acima indicada; e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido até a data do efetivo pagamento (CP, art. 49, §§1° e 2º), por infração ao art. 304, caput, c/c art. 298, caput, por duas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal.



    Extrai-se do acórdão combatido (fls. 68-69):



    Não procede o inconformismo no tocante a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos operada na sentença.



    A reprimenda corporal fixada na sentença foi substituída por duas restritivas de direitos, a saber: "a) prestação de serviços à comunidade pela metade do tempo da pena privativa de liberdade (7 meses), nos termos do art. 46, §4º, do CP, na base de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, em entidade cadastrada junto a este juízo, a ser definida oportunamente; e b) prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, a ser recolhido ao Fundo de Penas Alternativas desta comarca".



    Dispõe o referido dispositivo legal:[…] 



    Não obstante o dispositivo legal autorizar a substituição por uma restritiva de direitos e multa, o sentenciante goza de discricionariedade para fixá-la de acordo com as particularidades do caso concreto, dentre as possibilidades arroladas no art. 43, do Código Penal.



    O acórdão impetrado, ao dispor que, "Não obstante o dispositivo legal autorizar a substituição por uma restritiva de direitos e multa, o sentenciante goza de discricionariedade para fixá-la de acordo com as particularidades do caso concreto", alinhou-se à jurisprudência consolidada por esta Corte Superior, no sentido de que "não existe direito subjetivo do réu em optar, na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se prefere a duas penas restritivas de direito ou uma restritiva de direitos e uma multa (AgRg no HC n. 456.224/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 01/04/2019). No mesmo sentido: AgRg no HC 649.818/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021.



    […]



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.



    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região), que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. SOLUÇÃO NÃO RECOMENDÁVEL.



    1. Recebida a denúncia, inclusive com a prolação de sentença condenatória, confirmada em sede de apelação, incabível a retroatividade do art. 28-A do CPP, para aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP).



    2. "Não existe direito subjetivo do réu em optar, na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se prefere a duas penas restritivas de direitos ou uma restritiva de direitos e uma multa (AgRg no HC n. 456.224/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 01/04/2019).



    3. Também não é socialmente recomendável a aplicação de multa substitutiva quando a norma incriminadora já traz em seu preceito secundário a previsão de multa cumulada com a pena privativa de liberdade.



    4. Agravo regimental improvido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta que "o art. 28-A do CPP, é aplicável em benefício do réu, à luz do que determina o art. 5º, XL, da Constituição Federal, ainda que o processo já esteja em fase recursal.".



    Aduz, ainda, quanto à dosimetria da pena, que "estabelecida a pena privativa de liberdade em patamar superior a 1 ano (1 ano e 2 meses), caberia ao Magistrado substituí-la por uma restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos, nos termos da segunda parte do §2º do art. 44 do Código Penal", no entanto, "o Juízo sentenciante simplesmente ignorou a possibilidade de promover a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa, optando pela opção mais gravosa (duas penas restritivas de direitos) sem sequer fundamentar, de forma manifestamente ilegal.".



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, "seja reconhecida a ilegalidade do acórdão do eg. TJSC para o fim de suspender o julgamento da apelação e convertê-lo em diligência a fim de determinar a intimação do Ministério Público na origem para oferecer acordo de não persecução penal à recorrente, já que preenchidos os requisitos legais do art. 28-A do CPP, e, subsidiariamente, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado, para o fim de readequar as penas substitutivas, de modo a substituir a pena de reclusão imposta por uma restritiva de direitos e multa (em vez de duas penas restritivas de direitos), nos termos do §2º do art. 44 do CP.".



    É o relatório. Decido.



    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 32 anos de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet – como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos – e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo.



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal.".



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais.



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições.".



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.



    Na presente hipótese, a respeito de não ser possível a aplicação do acordo de não persecução penal (art. 28-A, do Código de Processo Penal – ANPP), o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, "uma vez recebida a denúncia, inclusive com a prolação de sentença condenatória, confirmada em sede de apelação, incabível a retroatividade do art. 28-A do CPP, para aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP). No caso, a denúncia foi recebida em 08/03/2018, antes, portanto, da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 - publicada em 24/12/2019, a qual estabeleceu a previsão do ANPP.".



    Afirmou, ainda, que, "diante do princípio tempus regit actum em conformação com a retroatividade penal benéfica, o acordo de não persecução penal incide aos fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, desde que ainda não se tenha sido recebida a denúncia.".



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada, uma vez que o acórdão impugnado está em consonância com a legislação processual penal. A finalidade do acordo de não persecução penal (ANPP) é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 206.876-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/11/2021; RHC 200.311-AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021; HC 199.950/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; ARE 1.294.303-AgR-ED/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; HC 191.124-AgR/RO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/11/2020).



    Por outro lado, quanto à dosimetria da pena, não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, ao manter a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, sob o seguinte fundamento:



    […]



    Não há motivo para conclusão diversa. A decisão combatida, alinhada à jurisprudência desta Casa, fundamentou-se na inexistência de direito subjetivo do réu em optar por duas penas restritivas de direitos ou uma restritiva de direitos e multa, bem como em não ser socialmente recomendável "a aplicação da multa substitutiva em crimes cujo tipo penal já prevê multa cumulativa com a pena privativa de liberdade, hipótese em que a restritiva de direitos menos gravosa para o réu é a prestação pecuniária, de índole reparadora e passível de conversão" (AgRg no HC 398.255/SC, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 03/04/2019).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo o julgado recorrido.



    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No presente caso, a escolha da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, e não por uma restritiva de direitos e multa, foi devidamente motivada, atendendo adequadamente às circunstâncias da causa, não havendo, assim, ilegalidade a ser sanada.



    Além disso, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já reconheceu "a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por multa, se já imposta multa em decorrência da própria sanção prevista no preceito secundário do tipo especial" (HC 161.638/SC, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/11/2018). No mesmo sentido: RHC 192.993/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 18/02/2021 e HC 173.886/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 13/09/2019.



    Por fim, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente